Tribunal: TJMT
Processo: 1016467-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016467-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRLENE ROSA DE ANDRADE - CPF: 474.911.321-20 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (APELANTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (APELADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), DIRLENE ROSA DE ANDRADE - CPF: 474.911.321-20 (APELADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO CONDOMINIO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA CONDÔMINA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRÉDIO ANTIGO –
INFILTRAÇÃO
EM APARTAMENTO SITUADO NO ÚLTIMO ANDAR – CAUSA DO PROBLEMA QUE DEVE SER APURADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO – RECURSO DA CONDÔMINA PREJUDICADO
.

1 - Para determinar de quem é a responsabilidade pelas infiltrações, é preciso compreender como funcionam as redes de encanamento dos edifícios, e isto deverá ser atestado por pessoa capacitada, ou seja, especializada em engenharia da construção.

2 – No caso concreto,
a perícia contribuirá para a justa resolução do litígio, ocasião em que serão apuradas as devidas responsabilidades, bem como a ausência delas, isentando no momento adequado eventual inocente das obrigações reclamadas. Sentença anulada. Reabertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
Condomínio Moradas da Villa Real
e o segundo por
Dirlene Rosa de Andrade
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela Segunda em face do Primeiro Apelante.

O Juiz sentenciante
confirmou a tutela de urgência
concedida em favor da Autora, consistente na obrigação de o
Condomínio
proceder aos reparos necessários no teto do edifício para a solução definitiva das infiltrações na unidade imobiliária no 1.133.

Quanto aos prejuízos, o Primeiro Apelante foi
condenado: (i) à reparação dos danos causados no imóvel da condômina (pisos, pinturas das paredes, móveis e instalação elétrica), conforme o que se apurar em liquidação de sentença
, (ii) à restituição do valor gasto com aluguel

no período correspondente a 05/11/2017 até 22/10/2018,
no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e (iii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da sentença.

Por derradeiro, o Primeiro Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em
preliminar
, o Primeiro Apelante arguiu que foi cerceado no direito de defesa, já que foi tolhido no direito de produzir prova técnica, consistente na vistoria do imóvel por pessoal imparcial, nomeada pelo Juiz.

Aduz que, em nenhum momento, recusou-se a atender ao chamado da condômina, já que providenciou os reparos em março/2019 e tomou as providências necessárias para sanar, de vez, os problemas de infiltração, em cumprimento à tutela de urgência, e que era seu direito comprovar tais atitudes por meio da prova técnica, que não fora realizada.

Sustenta que o Juiz da causa determinou a vistoria
in loco
a ser realizada por oficial de justiça; todavia, cancelou a diligência posto que a Apelada noticiou que o problema havia sido revolvido, o que demonstra fundadas dúvidas sobre os fatos articulados na inicial, sobretudo porque no mesmo andar do apartamento da Apelada existem outros 03 (três) apartamentos que nunca reclamaram da propalada infiltração.

No tocante ao
mérito
, impugnou a sua condenação à restituição do valor de alugueis pelo prazo de 11 (onze) meses, uma vez que a Apelada demorou a disponibilizar as chaves do seu apartamento sem justa causa, o que impediu o acesso da equipe de obras durante certo tempo, não podendo ser punido por ato voluntário da Apelada. Aduz que, de posse das chaves, os reparos foram feitos em 04 (quatro) dias úteis, e que não havia motivos para a Apelada alugar outro imóvel durante tanto tempo.

Além disso, questionou a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não cometeu qualquer ato ilícito, sobretudo porque é de conhecimento da Apelada que o prédio é antigo, e sempre passou por problemas no telhado nos períodos chuvosos. Pede a exclusão da condenação e, alternativamente, a redução do montante.

Já a Segunda Apelante pede a reforma parcial da sentença, a fim de que o pagamento dos alugueis seja de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, durante 11 (onze) meses, e não desse valor pelo período todo. No mais, busca a majoração dos danos morais sugerindo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nas contrarrazões apresentadas
(Id 126722903), a condômina combateu as assertivas do Condomínio e reiterou a juntada de documentos novos, atinente “às novas infiltrações”, além de conversas mantidas com a síndica do Condomínio por meio do WhatsApp.

Já o
Condomínio
apresentou contrarrazões no ID 126722908, bem como teve a chance de se pronunciar sobre a documentação nova trazida pela condômina.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Dirlene Rosa de Andrade
é proprietária do apartamento n.o 1.133 do
Condomínio

Moradas da Villa Real,
situado na Rua Comandante Costa, n.o 1.943, sendo que o apartamento fica no último andar do prédio, e disse que desde 2012 passou a sofrer com problemas de infiltrações no teto e nas paredes, as quais se intensificavam no período chuvoso, causando danos na pintura, nos móveis, no piso e, até mesmo, nas instalações elétricas.

Asseverou que “
em que pese à estrutura antiga do prédio
onde se localiza a unidade condominial de propriedade da Requerente (
2o prédio construído na capital
), isso não exime o Condomínio da responsabilidade de manutenção de ordens estruturais e de outros mais corriqueiros, como limpeza da calha
” (sem destaques no original). Sustentou que os episódios de infiltrações se agravaram em 2017 a ponto de a sua unidade imobiliária ficar “inundada”, tendo atribuído a culpa ao Condomínio, que teria deixado de providenciar a limpeza regular das calhas e de proceder à manutenção do telhado.

Insatisfeita com a situação que perdurava por anos, em
07/03/2017
, a moradora notificou extrajudicialmente o Condomínio para resolver o problema em definitivo, já que eram feitos pequenos reparos paliativos, temporários. Diante do silêncio do Condomínio, este foi novamente notificado em
27/11/2017
, tendo sido informado que a moradora e sua família estavam se mudando para outro imóvel temporariamente, já que o apartamento n.o 1.133 se tornou “inabitável”, “insalubre”.

Em razão disso, Dirlene alugou um apartamento situado na Rua dos Colibris, no 09, quadra 19, Bairro Santa Amália, em Cuiabá/MT, ao custo mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de
05/11/2017 até 05/11/2018
, conforme prova o documento juntado no ID 126719131 a 126719132.

Segundo a narrativa da condômina, a representante legal do Condomínio, ciente do problema anunciado, encaminhou o Ofício no 05/2017 dizendo que estava impossibilitada de resolvê-lo porque a unidade estava fechada, o que motivou à condômina a requerer o agendamento prévio, por telefone ou e-mail, para permitir o acesso ao apartamento (documento enviado em 05/12/2017).

Tendo em vista que o Condomínio não teria procurado solucionar o impasse, em
13/06/2018
, a moradora propôs a vertente demanda e, em vista dos fatos narrados, pediu, em tutela de urgência, o conserto imediato do teto do prédio, resolvendo o problema da infiltração, sob pena de multa. Quanto ao mérito, requereu:
(i)
a condenação do Condomínio ao reembolso dos alugueis pagos a partir de 11/2017 até o efeito conserto do telhado,
(ii)
os reparos na parte interna do imóvel com a renovação da pintura, do piso etc., e;
(iii)
a condenação do Condomínio ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi deferido, conforme decisão juntada no ID 126722669, tendo sido arbitrada a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias.

Citado em 27/07/2018, o Condomínio disse que tão logo notificado do problema do telhado em 11/2017, procedeu ao conserto na parte externa e que, apesar das inúmeras tentativas de agendamento com a moradora para abrir o apartamento, a fim de realizar os reparos na parte interna, a condômina não respondeu aos chamados. No mais, pediu dilação de prazo para providenciar a autorização do Conselho Deliberativo do Condomínio e dar início às obras. Tais argumentos foram rebatidos, voluntariamente, pela condômina no ID 126722685, a qual denunciou o descumprimento da tutela de urgência, tendo reforçado a propalada transgressão nas petições juntadas, diariamente, nos IDs 126722688, 126722693, 126722697, 126722696; em todas as oportunidades, Dirlene insistia em dizer que nunca havia sido procurada para ir até o seu apartamento a fim de abri-lo, razão porque pediu a aplicação da multa.

Em 11/09/2018, o Condomínio compareceu nos autos dizendo que “
(...) em decorrência dos reparos e consertos realizados no telhado dias atrás, conforme se fez provas, com a juntada do plano de ação do condomínio, ora parte Requerida,
talvez possa ter solucionado o problema de vez da Requerente
”. Disse que contratou empresa especializada para analisar o telhado e avaliar se havia, ou não vazamentos possíveis, uma vez que, a olho nu, não havia umidade que indicasse a ocorrência do problema judicializado. Em resposta, mencionada empresa particular emitiu o laudo técnico dizendo o seguinte:

Instada a se manifestar, Dirlene combateu o inteiro teor do laudo acima colacionado. Em 22/10/2018, mais uma vez, o
Condomínio
disse que promoveu novas inspeções e ajustes no telhado, tendo sido providenciada a troca das calhas, das vigas de sustentação, realizada a dedetização preventiva do madeiramento, nivelamento parcial da laje com cimento, além da restauração de rufos e impermeabilização de outros. Como prova desta alegação, juntou notas fiscais, recibos e fotos anexados à petição protocolizada no ID 126722716.

Na contestação, o
Condomínio
suscitou a ilegitimidade ativa da Autora sob a frágil alegação de que a matrícula do imóvel está em nome de terceiro.

No mérito, arguiu que não há falar em sua culpa, uma vez que o edifício é muito antigo e, apesar dos esforços para efetuar as manutenções e reparos no telhado, é muito provável que as infiltrações tenham outra(s) causa(s), “
podendo também ser exemplificado como a deterioração do material da estrutura física do prédio, devido ao tempo de construção, mesmo com reparos e manutenções realizados corriqueiros
”.

O Condomínio reconheceu que o edifício em questão carece de manutenções e limpezas nos telhados e calhas, e disse que tenta de toda maneira cumprir sua parte nas obrigações, adotando todas as medidas cabíveis para sanar o problema com regularidade; todavia, afirma que a moradora pretende responsabilizar a pessoa da Síndica, que representa o Condomínio, o que não se pode admitir, sobretudo porque está presente o ruído na comunicação entre ambas, que tentam imputar uma a outra a culpa pela demora no reparo do problema. No mais, repetiu que cumpriu a tutela de urgência, já que não havia mais infiltrações.

Impugnada a contestação, em
21/01/2019
, no período chuvoso, a Autora veio aos autos dizer que, renitente, as infiltrações voltaram a aparecer e que, ao contrário do alegado pelo Condomínio, o problema não fora solucionado. Ciente das fotos e dos vídeos apresentados pela moradora, o Condomínio peticionou no ID 126722762 afirmando ser inverídica a afirmativa da condômina e que tais registros eram velhos, já que “
(...) vem acompanhando assiduamente a evolução dos reparos e reformas realizadas na cobertura parte superior do edifício, o qual faz parte da cobertura do apartamento no 1.133, ora objeto da presente demanda
”.

Diante desse impasse – conserto, ou não, do telhado – o Juiz determinou a vistoria
in loco
, a ser cumprida por Oficial de Justiça; contudo, a condômina peticionou logo em seguida afirmando o seguinte:
“(...) Primeiramente cumpre a Autora destacar que devido o extenso transcurso de tempo entre a data da petição a qual se relatou a última infiltração
(21/01/19-id 17484566)
até a presente data,
se passaram mais de 03 meses
, e neste meio tempo houve o reparo da infiltração, conforme relatado pela própria ré
o problema somente veio a ser TOTALMENTE sanado em
(13/03/19 -id 19562640)
,
data esta muito pretérita ao prazo de 15 dias determinado por Vossa Excelência quando deferiu a liminar
(
29/06/18 -id 13801941)
, sendo certo que a referida liminar veio ao conhecimento da ré em
(20/07/18 -id 14410094)
”
. Ou seja, a moradora disse que o problema fora resolvido no mês de março/2019 em cumprimento à tutela de urgência, mas alegou que não se opunha à vistoria judicial e que, naquela ocasião, já havia retornado para o apartamento.

Em vista da manifestação acima mencionada,
o Juiz da causa revogou a ordem de vistoria
, designou audiência de instrução, colheu o depoimento das partes e das 04 (quatro) testemunhas arroladas pela moradora. Em seguida às alegações finais, prolatou a sentença recorrida, tendo fundamentado que:

“(...) Conforme se colhe da prova oral, esta reforça sobremaneira a prova documental apresentada pela demandante a respeito dos danos verificados no apartamento, decorrentes de infiltrações vindas da área comum do edifício, precisamente do telhado do prédio, portando, da responsabilidade do condomínio, como a própria síndica admite em seu depoimento pessoal, em reconhecimento, aliás, à postura da administração condominial anterior,
que já vinha reparando os prejuízos sofridos pela autora
, como esta esclarece, diferentemente do que se vê nos argumentos explorados na contestação. Descabe falar, portanto, em ausência de responsabilidade ao argumento de que os danos derivaram das condições climáticas e da precariedade do prédio provocada pelo tempo. (...)
”.

Em síntese, o Juiz sentenciante valorou a prova oral, que foi produzida somente pela moradora, já que o Condomínio perdeu a oportunidade de indicar suas testemunhas, bem como ignorou o fato de que o prédio é muito antigo e que a própria moradora disse, no decorrer do trâmite processual, que o problema da infiltração tinha sido resolvido (em definitivo) em março/2019, afirmativa desconstituída pela própria condômina em novembro/2021 que alegou, pouco depois de prolatada a sentença, que o seu teto e paredes voltaram a ficar úmidos, classificando como “nova infiltração”.

Registro que, em atenção ao princípio do contraditório, o Condomínio se manifestou a respeito dos documentos novos trazidos pela moradora depois de entregue a prestação jurisdicional, conforme petição encartada no ID 126722872, tendo dito que procedeu ao reparo necessário em 03/11/2021.

Inconformados com o resultado do julgamento prolatado pela instância primeira, ambos os litigantes recorreram. Esclarecido os principais pontos do litígio, passo à análise da
preliminar de nulidade da sentença
por ofensa ao direito de produzir a prova técnica.

E, desde já, afirmo que as provas existentes nos autos são insuficientes para se concluir de quem é a responsabilidade de evento danoso (infiltração), uma vez as simples fotografias das paredes/teto úmidos e danificados por parte da moradora, assim como a juntada de recibos e imagens de reparos por parte do Condomínio, com a devida
vênia
, por si só, não servem para dizer, com segurança, qual é a verdadeira causa do problema, sobretudo em se tratando de prédio muito antigo.

Com efeito, para determinar de quem é a responsabilidade pelas infiltrações, é preciso compreender como funcionam as redes de encanamento dos edifícios, e isto deverá ser atestado por pessoa capacitada, ou seja, especializada em engenharia da construção.

É sabido que, em todo edifício, existe a
coluna principal
, também chamada de rede vertical, que conduz água e esgoto entre os andares e a rua. Por essa característica, ela é
de uso comum, o que significa que é de responsabilidade do condomínio
. Inclusive, se houver necessidade de realizar obras em unidades devido a problemas nesta rede, é do condomínio o ônus de seus custos.

Há, também, a
rede horizontal, que
recebe a água da rede vertical e conduz esgoto para ela. Ela se conecta a unidade particular por meio de canos e, p
or se ligar aos imóveis dos proprietários, é de uso particular, de maneira que e
ventuais reparos e danos decorrentes dela são de responsabilidade do proprietário ou do inquilino.

Apesar desse esclarecimento, que é comum ao homem médio, existe
a infiltração na fachada e/ou na parte superior do prédio e que tem causa em outros motivos que não envolvem as redes vertical e horizontal
, como por exemplo, a
infiltração proveniente de problema estrutural do prédio.

Dito de maneira mais clara, é possível que o problema vivido pela moradora
Dirlene
não seja, apenas e exclusivamente, hidráulico, e isso deverá ser aferido por meio de análise criteriosa a ser feita por profissional habilitado, e não por Oficial de Justiça, que não detém conhecimento científico para o mister.

Segundo meu entendimento, a causa ainda não está madura para o julgamento meritório, já que é imprescindível a realização da prova pericial que, advirto, foi requerida tempestivamente por ambas as partes.

Somente um profissional com conhecimento técnico específico pode esclarecer se as infiltrações constatadas no apartamento se originaram de vício de manutenção do prédio, de construção do edifício ou de execução ineficiente das obras de reparo, realizada pelo Condomínio no decorrer do trâmite processual, o que torna necessário o auxílio da prova pericial, nos termos da norma imperativa contida art. 156 do CPC, cabendo ao Juiz
a quo
a sua oportuna apreciação e valoração.

A elucidação quanto à causa do problema objeto da demanda é decisiva para identificar o tipo de responsabilidade a ser atribuída, a quem ela deve ser imputada, e, por consequência, os prazos correspondentes à pretensão judicial relativa a esse direito, não se tratando, portanto, de matérias que devam ser ignoradas, mas de questões que só podem ser resolvidas satisfatoriamente no exame de mérito da ação, após a sua produção técnica.

Em resumo, no meu sentir, a perícia contribuirá para a justa resolução do litígio, ocasião em que serão apuradas as devidas responsabilidades, bem como a ausência delas, isentando no momento adequado eventual inocente das obrigações reclamadas.

No mesmo sentido estão os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL. APARTAMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO. INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA FEITAS PELA AUTORA. PONTO CONTROVERTIDO QUANTO A ORIGEM DOS DANOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL NO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (
(
TJ-PR - RI: 00083256220198160038 Fazenda Rio Grande 0008325-62.2019.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 25/06/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021
).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. DEFEITOS. INFILTRAÇÕES. RECLAMAÇÕES DO AUTOR. PROTOCOLOS DE VISITAÇÃO E CONSERTOS PELA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SE EFETIVAMENTE OS DEFEITOS PERSISTEM. FOTOGRAFIAS ACOSTADAS, QUE NÃO SE PODE AFIRMAR TIRADAS ANTES OU DEPOIS DOS CONSERTOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, DA LEI No 9.099/95. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA COMPLEXIDADE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJ-RS - Recurso Cível: 71008499014 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 26/04/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2019
).

Feitos esses esclarecimentos, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, razão porque
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Condomínio Moradas da Villa Real
,
anulo
a sentença e determino a reabertura da instrução, a fim de que seja determinada a perícia técnica. Fica prejudicada a análise das demais matérias recursais.

Julgo prejudicado o apelo interposto por
Dirlene Rosa de Andrade
.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022